Tribunal: TJSP
Processo: 1028497-37.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
*Ação monitória – Extinção do processo, sem resoluação de mérito (art. 485, IV, CPC) – Indeferimento da justiça gratuita, por decisão confirmada em agravo de instrumento pelo Tribunal – Autor, intimado do v. acórdão que manteve a decisão de indeferimento da justiça gratuita, manteve-se inerte – Desnecessidade de nova intimação – Extinção do processo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC –

Ementa:
*Ação monitória – Extinção do processo, sem resoluação de mérito (art. 485, IV, CPC) – Indeferimento da justiça gratuita, por decisão confirmada em agravo de instrumento pelo Tribunal – Autor, intimado do v. acórdão que manteve a decisão de indeferimento da justiça gratuita, manteve-se inerte – Desnecessidade de nova intimação – Extinção do processo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC – Sentença mantida – Recurso negado.*